Tribunal: STF
Processo: ARE 1557277
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (doc. 13).  



    Aduz o recorrente que é incabível a incidência da Súmula 279/STF ao caso dos autos, porque:



    [é] nítida a desnecessidade de reanálise de fatos e provas ou mesmo das cláusulas do edital, posto que não há controvérsia acerca da existência da fase de heteroidentificação para o ingresso no cargo público de perito da PMCE. A etapa do certame existe e foi reconhecida e consignada em todas as decisões proferidas até o presente momento (doc. 14, p. 5).



    Afirma, também, que:



    as questões postas à análise são predominantemente de direito, versando sobre ofensa direta e literal à Constituição, prescindindo da análise das cláusulas editalícias que comportam a prova heteroidentificação para ingresso da PEFOCE, tampouco das leis que o fundamentam, sendo certo que não há lugar para aplicação das Súmulas 297 e 454 do STF ao caso concreto (doc. 14, p. 8).



    Por fim, diz que:



    a decisão recorrida viola frontalmente a separação dos poderes, porque adentra ao campo da discricionariedade da administração pública para excluir etapa do certame elaborada para atender o bem comum (doc. 14, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 13). 



    Ademais, verifico que não cabe recurso extraordinário para simples interpretação de cláusulas contratuais (Edital n. 1/2021 – Concurso de Inspetor de Polícia Civil do Estado do Ceará), nos termos da Súmula 454/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.     



Ministro Cristiano Zanin    



Relator